Tribunal: STF
Processo: Rp 1437
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-03
Data de publicação: 1988-02-03

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO LEGISLATIVO N.
243, DE 18.12.1986, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS,
QUE, NOS ARTIGOS 1., 2., E 3., PARA A LEGISLATURA DE 1987, VINCULOU
A REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS (PARTE FIXA E PARTE VARIAVEL)
(INCLUSIVE O RESPECTIVO REAJUSTE AUTOMÁTICO) A REMUNERAÇÃO (E
RESPECTIVA VARIAÇÃO) PERCEBIDA, A QUALQUER TÍTULO, PELOS DEPUTADOS
FEDERAIS.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, POR OFENSA AOS ARTIGOS 13, III E
IV, 33 E SEUS PARAGRAFOS, 44, VII, E 200 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
OFENDE O PRINCÍPIO  DA AUTONOMIA DO ESTADO DECRETO DE ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA QUE VINCULA A REMUNERAÇÃO DE SEUS DEPUTADOS (E
RESPECTIVO REAJUSTE), A REMUNERAÇÃO (E RESPECTIVA VARIAÇÃO)
PERCEBIDA, A QUALQUER TÍTULO, PELOS DEPUTADOS FEDERAIS.